Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE

1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da parcela referente à restituição de imposto de renda da devedora.

2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.

3. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

4. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ.

5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada.

6. Agravo conhecido e desprovido.